Tribunal: TJDFT
Processo: 0015712-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais, que encontraram o réu detido na posse da res furtiva, somada ao reconhecimento pela vítima e depoimento desta na fase pré-processual, é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando não se verifica qualquer circunstância a macular as declarações prestadas.
2. O uso da violência afasta a possibilidade de desclassificação da conduta do roubo para furto.
3. Recurso conhecido e desprovido.